Tribunal: TJMT
Processo: 0039797-52.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039797-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.873/1999 AOS ENTES MUNICIPAIS. AFASTAMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição bancária contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a exigibilidade de multas administrativas aplicadas pelo PROCON municipal, oriundas de infrações à legislação consumerista.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador; (ii) verificar se a ausência de impugnação administrativa impede o acesso ao Poder Judiciário; e (iii) analisar a existência de nulidade do processo administrativo, bem como eventual desproporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos sancionadores de âmbito municipal, conforme entendimento consolidado do STJ em recursos repetitivos, inexistindo previsão normativa local que autorize sua incidência.

4.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CRFB, art. 5º, XXXV) assegura o acesso direto ao Poder Judiciário, independentemente do esgotamento da via administrativa, sem que isso implique, por si só, invalidade do crédito constituído.

5.

O processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício formal ou material capaz de comprometer sua validade, sendo a Certidão de Dívida Ativa dotada de presunção de certeza e liquidez.

6.

A atuação do PROCON encontra respaldo no poder de polícia administrativa, sendo legítima a imposição de sanções por infração às normas consumeristas, não havendo comprovação de inexistência da conduta infracional.

7.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à aferição de legalidade, sendo incabível a revisão do valor da multa na ausência de manifesta desproporcionalidade, a qual não restou demonstrada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A Lei n. 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos sancionadores instaurados por municípios, inexistindo prescrição intercorrente na ausência de previsão normativa local.

2. O acesso ao Poder Judiciário independe do esgotamento da via administrativa, sem prejuízo da validade do crédito regularmente constituído.

3. O controle judicial de multa administrativa limita-se à legalidade, sendo inviável sua redução quando não demonstrada desproporcionalidade.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC, art. 487, I; Decreto n. 2.181/1997, arts. 3º, X, e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. (repetitivo); STJ, REsp n. 1.112.577/SP, Rel. Min. (repetitivo); STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.028.193/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução Fiscal, por ela opostos, em face do Recorrido, mantendo a exigibilidade de multa administrativa oriunda de procedimento sancionador do PROCON municipal (id. 354053371, págs. 01/04).

A Apelante suscita a prejudicial de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador, nos termos do artigo 1º, §1º, da Lei n. 9.873/1999, ao argumento de que o procedimento teria permanecido paralisado por período superior a 03 (três) anos, sem atos efetivos de impulsionamento aptos a interromper o prazo prescricional.

Sustenta que a sentença incorre em equívoco ao exigir a prévia impugnação administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário, defendendo que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Aduz que a ausência de defesa administrativa não impede a apreciação judicial da controvérsia, sendo facultado ao administrado optar diretamente pela via judicial.

Alega que o Poder Judiciário possui competência para analisar a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos sancionadores, inclusive quanto à razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada, sustentando que o valor imposto se mostra excessivo e desproporcional à suposta infração.

Afirma que não houve prática de conduta lesiva ao ordenamento consumerista, razão pela qual defende a nulidade da autuação ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal, com o afastamento da multa administrativa ou, alternativamente, a sua redução a patamares razoáveis, bem como o reconhecimento da prescrição do crédito.

O Recorrido apresentou
contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 354055383, págs. 01/07).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo –
insurge-se
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução Fiscal
, por ela opostos
.

Denota-se dos autos que o HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo – atual Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo – opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal,
em face do Município de Cuiabá/MT, sustentando, inicialmente, a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral realizado, no valor de R$ 87.455,76 (oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), o que, a seu ver, autorizaria a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Afirmou que a Execução Fiscal teve origem em três Certidões de Dívida Ativa decorrentes de processos administrativos instaurados pelo PROCON Municipal, os quais resultaram na aplicação de multas por supostas infrações à legislação consumerista.

Alegou que os títulos executivos padeceram de vícios insanáveis, porquanto as decisões administrativas que impuseram as penalidades foram proferidas em desconformidade com as normas legais que regem o processo administrativo, em afronta ao princípio da legalidade, notadamente pela inobservância de dispositivos do Decreto Federal n. 2.181/1997 e da Lei n. 8.078/1990.

Sustentou a ocorrência de prescrição trienal das pretensões punitivas administrativas, ao argumento de que transcorreram mais de três anos entre a lavratura dos autos de infração e a prolação das decisões administrativas, sem andamento útil dos processos, devendo ser aplicada a Lei n. 9.873/1999 aos procedimentos do PROCON.

Defendeu que os processos administrativos não comprovaram a efetiva ocorrência das infrações imputadas, limitando-se a afirmações genéricas, sem demonstração concreta dos fatos e da conduta culposa, o que evidenciaria ausência de justa causa para a imposição das penalidades.

Aduziu que as decisões administrativas foram desprovidas de fundamentação adequada, por não indicarem os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a aplicação das multas, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.

Argumentou a nulidade dos processos administrativos por ausência de gradação e dosimetria das penalidades, em afronta ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 24, do Decreto n. 2.181/1997, porquanto não teriam sido consideradas circunstâncias atenuantes, agravantes ou a condição econômica do infrator.

Asseverou, por fim, que, subsidiariamente, o valor das multas revelou-se desproporcional e excessivo, devendo ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se eventual caráter confiscatório da sanção.

Requereu, ao final, o reconhecimento da prescrição, a declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa e da execução fiscal, ou, subsidiariamente, a redução do valor das multas aplicadas.

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pelo
Banco Bradesco S.A
em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas processuais quitadas previamente.

Condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbências que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Inconformada, a empresa Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo – opôs Embargos de Declaração (id. 354055374, págs. 01/02).

A Magistrada de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, sanando a omissão para assentar a não ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela, permanecendo incólume o dispositivo da sentença vergastada que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.” (Sic).

Contra essas decisões, a empresa Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar:
i)
se há ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a multa;
ii)
se a ausência de impugnação administrativa impede o acesso ao Poder Judiciário e macula a constituição do crédito; e
iii)
se são procedentes as alegações de nulidade do processo administrativo, inexistência de infração e desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Cumpre analisar a prejudicial de prescrição intercorrente.

Da Prescrição Intercorrente

A empresa Apelante defende a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento na Lei n. 9.873/1999.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que a tese não comporta acolhimento, visto que a pretensão se funda na aplicação da Lei n. 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente trienal no âmbito da Administração Pública Federal.

Anoto que esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.061.530/RS e 1.112.577/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou orientação no sentido de que a Lei n. 9.873/1999 não é aplicável às ações administrativas punitivas promovidas por estados e municípios, cuja atuação administrativa deve observar o regramento específico previsto nas legislações locais.

Diante disso, revela-se inviável estender analogicamente o prazo prescricional ali previsto ao presente caso, notadamente diante da ausência de previsão normativa estadual em sentido semelhante, não havendo falar, portanto, em prescrição intercorrente no procedimento administrativo instaurado pelo PROCON/MT.

Nesse sentido, trago à baila julgado desta Câmara sobre a matéria. Veja-se:

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reduziu multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 96.000,00 para R$ 50.000,00. A decisão também condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

2. O Estado sustenta a impossibilidade de controle judicial do valor da sanção. O Banco, por sua vez, suscita a ocorrência de prescrição, a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e pleiteia, subsidiariamente, nova redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva ou intercorrente; (ii) analisar a validade do processo administrativo sancionador à luz dos critérios do art. 57 do CDC; (iii) definir se é cabível a redução judicial do valor da multa administrativa por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional quinquenal para a execução fiscal de multa administrativa, nos termos do Tema 135/STJ, não foi ultrapassado. A execução foi proposta dentro do prazo legal.

4. A alegação de prescrição intercorrente não prospera, pois a Lei nº 9.873/1999 não se aplica aos entes estaduais.

5. O processo administrativo observou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com fundamentação adequada nos critérios legais exigidos pelo art. 57 do CDC e art. 24 do Decreto nº 2.181/1997, afastando a alegação de nulidade.

6. O controle judicial do valor da multa administrativa não configura invasão do mérito do ato administrativo, mas exercício legítimo do controle de legalidade, sendo possível a revisão do quantum quando constatada desproporcionalidade.

7. A multa inicialmente fixada em R$ 144.000,00, reduzida para R$ 96.000,00 na via administrativa e posteriormente para R$ 50.000,00 na sentença, revela-se ainda excessiva diante da infração consistente em atendimento bancário com tempo de espera de 28 minutos. A redução para R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do Banco Bradesco parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando verificada desproporcionalidade ou ausência de fundamentação nos critérios legais. 2. A revisão judicial da sanção não configura invasão do mérito administrativo, mas exercício do controle de legalidade. 3. O prazo prescricional para a execução fiscal de multa administrativa é de cinco anos, contado do término do processo administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, p.u.; CTN, art. 174; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 09.12.2009, DJe 22.02.2011; STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1573264/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.02.2017, DJe 10.03.2017. (N.U 1040923-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).” (Negritei).

Diante disso, afasto a questão prévia.

Do Mérito

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC,
in verbis
:

“Art. 3º - Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
;” (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

“Art. 2º Integram o SNDC a
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
.” (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

4. Caso em que a Corte a quo entendeu que, "
nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
.

5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).” (Negritei).

Em que pese à competência do PROCON para a aplicação de penalidade, decorrente de infração à norma do CDC, impõe anotar que os seus atos administrativos não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

A Apelante afirma que não há obrigatoriedade de se esgotar a via administrativa para buscar a tutela judicial, posto que o princípio constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da CRFB) garante que tal direito.

Saliento, de início, que, de fato, inexiste obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa para o ingresso no Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A garantia de acesso à jurisdição assegura ao administrado a faculdade de optar diretamente pela via judicial, independentemente de prévia impugnação administrativa.

Entrementes, o reconhecimento dessa premissa não conduz, por si só, à procedência do recurso, porque se faz necessário demonstrar, no processo judicial, os vícios defendidos.

No que se refere à alegação de nulidade do processo administrativo, tenho que também não prospera, porquanto os elementos constantes dos autos evidenciam que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício formal ou material apto a comprometer sua validade.

Além disso, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a Execução Fiscal atende aos requisitos legais previstos na Lei de Execuções Fiscais e no Código Tributário Nacional, gozando de presunção de certeza e liquidez.

Ademais, incumbia à Apelante demonstrar, de forma concreta, a existência de irregularidade capaz de desconstituir o título executivo, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a reiterar alegações genéricas. Logo, a sentença não merece reparo por este fundamento.

Com relação à tese de inexistência de infração, penso que também não há razão à Recorrente, pois a multa administrativa decorre do exercício regular do poder de polícia do PROCON, em razão do descumprimento de normas consumeristas, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade na autuação.

A atuação administrativa, nesse contexto, encontra respaldo na legislação de regência e nos princípios que norteiam o direito administrativo sancionador.

Por fim, quanto à assertiva de desproporcionalidade da penalidade, tenho que igualmente não merece acolhimento, na medida que o valor da multa foi fixado em observância aos critérios legais previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, inclusive com menção à reincidência, circunstâncias que legitimam o quantum arbitrado.

Impõe anotar que o controle judicial dos atos administrativos limita-se à aferição de legalidade, sendo excepcional a intervenção no valor da sanção, apenas quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

Enfatizo que a Apelante sequer expos os motivos pelos quais entende que o valor da multa é desproporcional, apenas deduziu na parte final do pedido para que fosse reduzido.

Diante desse cenário, entendo que nenhuma das teses deduzidas nas razões recursais é capaz de infirmar os fundamentos da sentença e, por isso, o Apelo deve ser desprovido.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição intercorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela empresa Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo – mantendo inalterada a sentença atacada.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, fixando-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026